Tribunal: TJDFT
Processo: 0732640-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732640-11.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN ROSSANA DE OLIVEIRA BUONAFINA, VALDEMIR FERREIRA BUONAFINA FILHO APELADO: VALDEMIR FERREIRA BUONAFINA FILHO, CARMEN ROSSANA DE OLIVEIRA BUONAFINA D E C I S Ã O Em suas razões recursais, a apelante pede o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 36727227), sob o argumento de que não dispõe de recursos para custear o processo, pois recebe pensão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), no total mensal de R$ 4.094,35 (quatro mil e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), bem como por sua situação estar inserida no critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera apto a ser assistido aquele que não receba salário líquido acima de cinco salários mínimos. Em contrarrazões de ID 36727240, o autor combate o referido pedido de gratuidade de justiça vindicado pela ré, tendo em vista que ela recebe renda mensal bruta de R$ 7.063,75 (sete mil e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), proveniente da PREVI e do INSS. Ressalta que, além de tal valor, a requerida aufere renda do produto da venda de sua cota parte do apartamento 509, Bloco I, da SQN 302, Brasília-DF, alienado por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para sua irmã Marcia de Oliveira Buonafina. O pedido formulado em sede de apelação deve ser indeferido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Extrai-se dos autos que a postulante da justiça gratuita aufere benefício pago pela PREVI no valor líquido de R$ 1.603,35 (um mil e seiscentos e três reais e trinta e cinco centavos), bem como o montante líquido de R$ 2.491,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e um reais), decorrente da pensão recebida junto ao INSS. As referidas rendas totalizam R$ 4.094,35 (quatro mil e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos). Além disso, o autor refutou o pedido de gratuidade, formulado pela ré inicialmente em sede de contestação e indeferido na r. sentença, trazendo a informação de que a recorrente alienou a sua cota parte no bem inventariado (apartamento no 509, Bloco I, SQN 312, Brasília/DF), recebendo o valor inicial de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e, em março de 2022, o restante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Tal alegação, a qual foi considerada pela nobre Sentenciante para indeferir o benefício pretendido, não foi impugnada pela apelante em sede recursal. Com efeito, a pretensão veiculada na peça de inconformismo, desacompanhada de elementos que demonstrem a hipossuficiência da recorrente, é insuficiente para o deferimento da medida, máxime quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Ademais, o parâmetro adotado pela Defensoria Pública não possui caráter vinculante, sendo imperioso ao magistrado fazer o cotejo das circunstâncias concretas de cada caso para deferir, ou não, o beneplácito vindicado, a fim de coibir pedidos nitidamente desvinculados da Lei 1.060/1950, conforme orientação sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça. A propósito: EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/05/2020; REsp 1.706.497/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16.2.2018; Ag Int no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2016; AgRg no AREsp 239.341/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.9.2013; AgInt no REsp 1.703.327/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.3.2018; e EDcl no AgRg no AREsp 753.672/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 29.3.2016. A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O agravo interno versa sobre decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar de gratuidade da justiça vindicado pelo agravante, com base em elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, e fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, sob pena de deserção. 2. O agravante argui preliminar de ausência de fundamentação e de nulidade da sentença a quo no tocante ao indeferimento da gratuidade judiciária, bem como de maneira reflexa da decisão monocrática guerreada que confirmou o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sem razão o recorrente. O respeitável juízo a quo adotou parâmetro decisório composto de três elementos, a saber, (1) a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira por descumprimento de intimação para juntada de "cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses" e/ou outros documentos idôneos que poderiam ser adequados à análise do pedido em questão; (2) "renda muito superior à média da população brasileira" (aproximadamente três salários-mínimos e meio); e (3) moradia em área valorizada no Distrito Federal. Preliminar rejeitada. 3. Alega fazer jus inequivocamente ao benefício da gratuidade de justiça, pois cumpre todos os requisitos previstos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal e que a jurisprudência deste egrégio TJDFT vem adotando tal entendimento para deferir a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Colaciona precedentes da 3a Turma Cível que entende abonar sua tese. 4. Entretanto, é assente na jurisprudência do STJ a inadequação de adoção de critérios exclusivamente abstratos ou objetivos como aqueles previstos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal para análise da gratuidade judiciária, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. Essa avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Precedentes. (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; e REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018). 5. De mais a mais, diante da ausência de provas idôneas de que o agravante possui baixa renda e de que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, é inverossímil que não possa arcar com os ônus processuais, considerando que, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1601750, 07131002120198070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. [...] (Acórdão 1286269, 07001401120208070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a ré para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento do preparo respectivo, sob pena de deserção. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador